Tribunal: STF
Processo: RE 1542373
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 15, Doc. 28):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DE COMUNIDADES DOS QUILOMBOS. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MORA ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COMPROVADAS. DEFINIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Doc. 30), não foram conhecidos (Doc. 33).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 36), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MP alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, LXXVIII; e 216, § 5º, da CF/1988; o art. 68 do ADCT e a jurisprudência do STF “acerca da possibilidade de o Judiciário compelir a administração pública a executar política pública prevista na Constituição relativa à titulação de terras ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, em caso de mora administrativa, além da inaplicabilidade do princípio da reserva do possível como forma de descaracterizar a mora administrativa da UNIÃO e do INCRA em concluir processo administrativo dessa natureza” (Do. 36, fl. 5).



    Sustenta que “o princípio da divisão de funções do Estado (art. 2º da CR) não é fundamento suficiente para impedir o controle jurisdicional de políticas públicas em caso de comprovada omissão do Poder Executivo. A proteção das terras ocupadas por remanescente de quilombos é política pública estabelecida na Constituição da República, o que atrai a prerrogativa de o Judiciário exigir sua execução em caso de comprovada mora administrativa, e houve reconhecimento expresso pelo TRF de que há mora de mais de dez anos para concluir o procedimento administrativo sob exame” (fl. 17, Doc. 36). 



      Aduz que embora o acórdão recorrido “reconheça a mora do INCRA para concluir o processo de demarcação que se arrasta há mais de dez anos, afastou-a por entender aplicável o princípio da reserva do possível, devido a limitações orçamentárias da autarquia” (fl. 20, Doc. 36). No entanto, é “pacífica no STF orientação segundo a qual o princípio da reserva do possível não deve ser invocado como justificativa para o Estado deixar de cumprir indefinidamente políticas públicas ordenadas pela Constituição” (fl. 21, Doc. 36).



    Ao final, requer o provimento do recurso reformando-se o acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos para: “(a) afastar a aplicação da reserva do possível como fundamento para descaracterizar a mora administrativa da UNIÃO e do INCRA; (b) compelir os réus a concluir o processo administrativo INCRA 54370.000991/2013-74, para identificação, delimitação e titulação do território da COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, no Município de Aquidabã (SE), no prazo de 24 meses (ou em outro que essa corte reputar apropriado), nos termos requeridos na petição inicial” (fl. 29, Doc. 36).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem e o processo remetido ao STF (Doc. 43).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do INCRA e da UNIÃO tendo por objeto a obrigação de fazer consistente na “finalização do processo administrativo de nº 54370.000991/2013-74, que trata da identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação da área territorial reivindicada pela Comunidade Quilombola de Mocambo, localizada no município de Aquidabã/SE” (fl. 1, Doc. 6). 



    O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, decidiu que não seria possível a fixação de prazo certo para a conclusão, pelo INCRA, do processo administrativo de titulação (de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e desintrusão) do território da Comunidade Quilombola Mocambo, em Aquidabã/SE, diante da escassez de recursos financeiros imprescindíveis para a adoção das medidas, além de outras dificuldades operacionais, o que demonstraria não ter havido omissão nem do INCRA, nem da UNIÃO, como apontado pelo MPF.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.452.144-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 17/5/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA A CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TODAS AS ZONAS GEOGRÁFICAS DA CIDADE DE MANAUS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.363.549 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 9/5/2022)



    Consoante a jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.202.990-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/9/2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSOR PÚBLICO. LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DESSE PROFISSIONAL EM COMARCA. PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (RE 658.954-AgR, Rel. Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente